Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYE OK KANG TEIXEIRA, ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos 3 últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos 3 últimos meses, faturas de cartão de crédito dos 3 últimos meses, declarações de imposto de renda dos 3 últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora